Tribunal: TJDFT
Processo: 0722573-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722573-50.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE GOMES SANTIAGO FILHO APELADO: GEOVANIA TEIXEIRA DE PAULO, WILSON LUIS DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 45735299) interposta por JOSE GOMES SANTIAGO FILHO em face GEOVANIA TEIXEIRA DE PAULO e outros de contra sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília. Os apelados em contrarrazões suscitam preliminares no que tange ao não recolhimento de custas processuais e inovação recursal (ID 45735303). Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se Brasília, 19 de abril de 2023 16:44:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador